Tribunal: TJES
Processo: 5017785-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017785-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE SANTIAGO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de processo criminal pela prática de tentativa de furto qualificado, sustentando ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside em verificar:

i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e

ii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada diante da ausência injustificada do paciente para citação pessoal, configurando-se como foragido, o que inviabiliza o andamento regular do processo.

4. A decisão fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos, como a postura de fuga e desprezo às determinações judiciais.

5. A conduta do paciente demonstra inviabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dada sua recusa em colaborar com o processo.

6. Precedentes do STF e STJ corroboram que a condição de foragido justifica a custódia cautelar para resguardar a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A condição de foragido do acusado, somada à ausência de justificativa plausível para sua não localização, constitui fundamento concreto para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP.”

“A ausência de colaboração com o processo penal, expressa pelo descumprimento de citação pessoal e adoção de postura de fuga, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 214662/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2023, DJe 03.03.2023;

STJ – HC 486823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017785-51.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSE SANTIAGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE SANTIAGO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL
ÚNICA DE FUNDÃO/ES
, que decretou e manteve a sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000574-75.2022.8.08.0059, no qual o paciente é acusado pela suposta prática de tentativa de furto qualificado.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva não está bem fundamentada, pois o paciente tem bons antecedentes, residência fixa e profissão estável, não representando, assim, perigo para a ordem pública, para a investigação ou para a aplicação da lei. Além disso, afirma que a decisão foi genérica e não há elementos concretos que justifiquem a prisão, sendo possível adotar outras medidas cautelares.

Com base nesses fundamentos apresentados, requer a concessão da medida liminar para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

O pleito liminar fora indeferido nos termos da decisão de ID nº 10944282.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau em ID nº 10985959.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11098473, opinando para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 14/07/2022. Após a audiência de custódia, foi-lhe concedido o direito de responder o processo em liberdade. Contudo, o paciente não foi localizado para citação pessoal, sendo necessário proceder à citação por edital.

Em razão de sua ausência injustificada, foi decretada sua prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente pelo fato de o acusado se encontrar foragido, adotando “
postura de desprezo à justiça.
”

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quando houver elementos concretos que justifiquem sua necessidade para: a) garantia da ordem pública ou econômica; b) conveniência da instrução criminal; ou c) assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, exige-se a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime (
fumus commissi delicti)
e que não seja cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que estão presentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção de prisão preventiva do paciente.

A decisão combatida fundamentou-se de forma objetiva e clara ao evidenciar que o paciente encontra-se foragido, adotando conduta incompatível com os deveres básicos de colaboração no curso da persecução penal.

Tal comportamento não apenas dificulta o regular andamento do processo, mas também revela um
desinteresse deliberado em se submeter às determinações da Justiça
, o que, por si só, configura um indício de risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A postura de fuga, associada à ausência injustificada do paciente para citação pessoal e sua consequente localização em local incerto e não sabido, vai além de uma mera dificuldade operacional para o Judiciário.

Trata-se de uma postura que, objetivamente, demonstra uma tentativa de frustrar a efetividade do processo penal e, potencialmente, de evitar o cumprimento de eventual sanção penal. Este tipo de conduta compromete a credibilidade das instituições judiciais e fomenta um perigoso sentimento de
impunidade
, que, ao ser percebido pela sociedade, contribui diretamente para o aumento da sensação de insegurança coletiva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a
condição de foragido
do acusado, além de denotar desprezo à autoridade estatal, é elemento suficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, especialmente quando, como no presente caso, há indícios concretos de que a liberdade do agente pode gerar risco à ordem pública.

Nesse sentido, já decidiu o STF que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal.
Precedentes. 2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porquanto a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STF – HC: 214662 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

De igual forma, o STJ tem se manifestado reiteradamente no mesmo sentido, reconhecendo que a evasão do acusado do distrito da culpa é circunstância concreta que demonstra a necessidade de custódia cautelar. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido [...], a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal.
2. No tocante ao alegado desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, divorciadas de elementos concretos que lhes sirvam de alicerce. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem de habeas corpus denegada.(STJ – HC: 486823 MS 2018/0346365-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

Além disso, o comportamento do paciente reflete, de forma direta, a incapacidade de medidas cautelares diversas da prisão em atender aos fins do processo.

Medidas como o comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar, previstas no artigo 319 do CPP, pressupõem a adesão voluntária do acusado às obrigações impostas pela autoridade judicial, o que, claramente, não se verifica no caso em tela.

A condição de foragido torna inviável a fiscalização dessas medidas e indica que apenas a custódia cautelar é capaz de garantir que o paciente se submeta ao devido processo legal e, eventualmente, à aplicação de sanção penal.

Por fim, o risco à ordem pública, no presente caso, não se limita a uma presunção abstrata decorrente da gravidade do crime imputado, mas encontra-se materializado na conduta concreta do paciente, que deliberadamente se ausentou do curso processual.

Tal postura, ao violar a confiança pública no funcionamento do sistema de Justiça, reforça a necessidade de segregação cautelar para evitar a perpetuação de comportamentos que, em última análise, comprometem a segurança jurídica e a autoridade estatal.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada e encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo imprescindível para assegurar o regular desenvolvimento da ação penal e resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, em conformidade com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de forma concreta, a necessidade da medida para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente diante da postura do paciente de se furtar à atuação da Justiça.

Dessa forma, não se verificou qualquer irregularidade ou excesso na decretação da prisão cautelar, razão pela qual
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, mantendo a prisão preventiva nos termos da decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanhar